Tribunal: TJSP
Processo: 1514647-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Roubos majorados e Associação Criminosa – Preliminar – Não acolhida – Incabível a alegação defensiva de que as vítimas foram induzidas ao reconhecimento simplesmente porque as fotografias foram apresentadas à elas antes do comparecimento à Delegacia, pois os ofendidos não teriam motivo para acusar pessoas inocentes da prática de crimes - Tal medida foi justificada, considerando-se que foi

Ementa:
Roubos majorados e Associação Criminosa – Preliminar – Não acolhida – Incabível a alegação defensiva de que as vítimas foram induzidas ao reconhecimento simplesmente porque as fotografias foram apresentadas à elas antes do comparecimento à Delegacia, pois os ofendidos não teriam motivo para acusar pessoas inocentes da prática de crimes - Tal medida foi justificada, considerando-se que foi instrumento fundamental para auxiliar nas investigações - Os atos de reconhecimento foram refeitos, garantindo aos acusados a ampla defesa e o contraditório – Prejuízo não verificado - Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório baseado não só nos depoimentos e reconhecimento das vítimas, mas também nos seguros relatos dos policiais responsáveis que atuaram no caso – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes - Nota-se que os ora acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação ou que, pelo menos, sustentasse suas alegações, pelo contrário, suas tentativas de se isentarem de culpa restaram isoladas nos autos - A maneira de atuação dos agentes era sempre a mesma, dois deles ocupando uma moto abordavam as vítimas e, empunhando arma de fogo, anunciavam o assalto, subtraindo-lhes os bens, sendo possível concluir que se revezavam entre si, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. Assim, o conjunto probatório também é seguro no sentido de que os réus mantinham vínculo associativo de forma organizada, estável e com divisão de tarefas, dedicando-se à prática de inúmeros roubos enquadrando-se, assim, no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal - Condenações mantidas. Penas: Reformadas – Aumento da pena-base que se justifica somente para o corréu David Lucas (maus antecedentes) – Majorante pelo emprego de arma suficientemente demonstrada nos autos através da narrativa das vítimas – - Necessidade de dupla majoração pelas causas de aumento de pena - Admitir-se o contrário resultaria em situações injustas – Mantido o regime inicial fechado, pois é o único cabível - Recursos defensivos improvidos, apelo ministerial parcialmente provido e, de ofício, corrigido erro material quanto à tipificação penal.